Tribunal: STF
Processo: STP 1088
Classe: STP
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
1742282082 DECISÃO:



Ementa: Direito Administrativo. Suspensão de tutela provisória. Exoneração de Conselheiro de programa municipal. Natureza infraconstitucional da controvérsia. Negativa de seguimento.



I. Caso em exame



1. Pedido de suspensão de tutela provisória que tem por objeto decisão que suspendeu os efeitos de decreto municipal que exonerou o presidente de conselho gestor de programa municipal da função. 



II. Questão em discussão



2. Discute-se a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar o pedido.



III. Razões de decidir



3. O pedido de suspensão deve ser dirigido ao presidente do tribunal ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso.



4. Incompetência do Supremo Tribunal Federal para conhecer de recurso extraordinário contra a decisão impugnada, em razão da necessidade de análise da legislação infraconstitucional pertinente. Incidência da Súmula nº 280/STF.



IV. Dispositivo



5. Pedido a que se nega seguimento.



__________



Atos normativos citados: Lei nº 8.437/1992, art. 4º.



    1. Trata-se de pedido de suspensão de tutela provisória formulado pelo Município de Porto Velho para impugnar decisão liminar que suspendeu os efeitos do Decreto municipal nº 20.835/2025, com a manutenção do Presidente do Conselho Gestor do Programa “Faculdade da Prefeitura” na função.



    2. Na origem, Augusto de Souza Leite, membro do Conselho Gestor do Programa “Faculdade da Prefeitura”, eleito para a função de Conselheiro Presidente para os exercícios de 2024/2026, ajuizou ação anulatória de ato administrativo, com pedido de tutela de urgência, para a imediata suspensão do decreto que o exonerou da função. Em primeira instância, o juizado especial da Fazenda Pública deferiu a tutela provisória, para reintegrá-lo ao cargo. Essa decisão foi confirmada, em sede de agravo de instrumento, pela Turma Recursal. O acórdão registrou que a lei local fixou mandato com prazo certo para o cargo, prevendo hipóteses específicas de vacância, que não incluiriam a exoneração unilateral pela Administração. Essa decisão constitui o objeto do presente pedido de suspensão de tutela provisória.



    3. O Município de Porto Velho afirma que a decisão que manteve o autor da demanda no cargo de Presidente do Conselho Gestor do Programa “Faculdade da Prefeitura” configura ingerência indevida do Poder Judiciário na esfera administrativa. Alega que houve violação à separação dos poderes e à competência privativa do Chefe do Poder Executivo para dispor sobre a organização da administração pública. Sustenta que o autor da ação de origem não preenche os requisitos da lei local para exercer a função. Argumenta que a nomeação e a exoneração de conselheiros têm natureza discricionária, não se tratando de mandato protegido contra a vontade do Poder Executivo. Acrescenta que a manutenção da liminar gera grave lesão à ordem administrativa, jurídica e econômica, com risco de efeito multiplicador de demandas e de insegurança jurídica. 



    4. A Procuradoria-Geral da República se manifestou pelo indeferimento do pedido, em parecer com a seguinte ementa:



    Suspensão de Tutela Provisória. Decisão do Tribunal de Justiça de Rondônia que suspendeu os efeitos de Decreto municipal e determinou a reintegração de servidor público municipal a Conselho Gestor do Programa Faculdade da Prefeitura. Exame de legislação local. Não cabimento de recurso extraordinário. Óbice ao pedido contracautela dirigido à Suprema Corte. Parecer por que o pedido seja indeferido.



    5. É o relatório. Decido.



    6. Desde logo, identifico obstáculo ao conhecimento do pedido: a decisão impugnada se funda na interpretação de norma municipal que trata da composição do Conselho Gestor do Programa “Faculdade da Prefeitura”. É o que se observa da ementa do acórdão do Tribunal de origem:



    “EMENTA



    TURMA RECURSAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. VALOR DA CAUSA. MANDATO E VACÂNCIA NO CONSELHO GESTOR DO PROGRAMA FACULDADE DA PREFEITURA. RECURSO NÃO PROVIDO. 



    I . Caso em exame 



    1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão liminar que rejeitou alegação de incompetência do Juizado Especial da Fazenda Pública e manteve o agravado na condição de membro titular e presidente do Conselho Gestor do Programa Faculdade da Prefeitura.



    II . Questão em discussão 



    2. A questão em discussão consiste em saber se o valor da causa ultrapassa o limite estabelecido para a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública e se o mandato do agravado, enquanto presidente do conselho, pode ser abreviado unilateralmente pela administração pública. 



    III. Razões de decidir 



    3. O valor da causa calculado conforme os jetons mensais ordinários recebidos pelo agravado não ultrapassa o limite de competência do Juizado Especial, mantendo-se a competência do mesmo. 



    4. A legislação local e o regimento interno do conselho são claros ao estabelecer o mandato de quatro anos, sem previsão de exoneração unilateral por parte da administração, configurando mandato com termo certo. 



    IV . Dispositivo e tese



    5 . Recurso não proviso. 



    Tese de julgamento: "O valor da causa para definição de competência do Juizado Especial da Fazenda Pública deve considerar os jetons por sessões ordinárias recebidos, e o mandato em conselhos gestores, quando previsto em lei ou regimento, não pode ser abreviado unilateralmente pela administração".



    Dispositivos relevantes: Lei Municipal n. 2.284/2016, arts. 4º, §3 e §4; Decreto n. 14.278/2016, art. 27.” (destaques acrescentados)



    7. Nos termos do art. 4º, caput, da Lei nº 8.437/1992, o pedido de suspensão deve ser dirigido ao “presidente do tribunal ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso”. No presente caso, contudo, esta Corte não conheceria de recurso extraordinário que impugnasse a decisão que se pretende suspender. Incidiria na hipótese a Súmula nº 280/STF, nos termos da qual “[p]or ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Isto é: eventual ofensa à Constituição seria indireta ou reflexa.



    8. Diante do exposto, nego seguimento ao pedido de suspensão de tutela provisória.



    Publique-se.



Brasília, 3 de setembro de 2025.



Ministro Luís Roberto Barroso



Presidente